Tribunal: STF
Processo: HC 199739
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Se a decisão de condenação do réu proferida pela instância primeva, em especial pelo Conselho de Sentença, baseou seus fundamentos no contexto fático-probatório dos autos, torna-se inviável de revisão na via eleita.
    2. O Código Penal não limitou a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal exigido para a configuração da reincidência, não havendo que se falar em ilegalidade na valoração negativa da respectiva circunstância judicial quando utilizadas condenações ocorridas há mais de 5 anos como no caso concreto.
    3. Não há que se falar em ‘reformatio in pejus’ quando, mesmo que revistos os fundamentos da majoração da pena pelo Tribunal de origem, não foi agravada a situação do réu.
    4. Agravo desprovido.”
    (HC 608.734-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e, consequentemente, a redução da pena-base. Sustenta, para tanto, “que o período depurador de cinco anos é limite temporal aplicável, igualmente, à consideração dos maus antecedentes”. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte, na análise do Tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    Este entendimento tem sido observado pelas duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços: HC 168.918/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.534-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 181.410-AgR/MS, Ministra Rosa Weber:
    “1. Com a conclusão do julgamento do RE 593.818, em 17.08.2020, o Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. Suplantado, portanto, o entendimento em sentido oposto, até então adotado por esta Segunda Turma.”
    (HC 187.860-AgR/SP, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Entendo, desse modo, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o novo entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de que é valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator